Tribunal: STF
Processo: ARE 1390344
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. LEVANTAMENTO DE FGTS. AQUISIÇÃO DE MORADIA. SFI. REQUISITOS DO SFH. ÔNUS PROBATÓRIO.



    1. Na hipótese, a CEF negou a utilização dos recursos da conta vinculada ao FGTS dos autores para a quitação do imóvel, uma vez que (i) o contrato não se submete às regras do SFH, (ii) não é permitida a utilização do saldo fundiário para quitar mais de três parcelas em atraso, (iii) os recursos da conta vinculada são insuficientes para a quitação e (iv) não estão presentes os requisitos do art. 20 da Lei nº 8.036/90.



    2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, possível o levantamento do saldo das contas vinculadas do FGTS para aquisição de imóvel, ainda que este não seja financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação - SFH, desde que observados os requisitos deste sistema, não se aplicando a limitação do item 3.6 da Resolução nº 541/2007, do Conselho Curador do FGTS, que extrapolou seu poder regulamentar (STJ, REsp 1004478; TRF2, RNC nº 0130389-45.2016.4.02.5101, AC nº 5043353-35.2020.4.02.5101 e AC nº 5001770-04.2019.4.02.5102). É o que se conclui também do art. 20, VII, b, da Lei nº 8.036/90 e do art.35, VII, b, do Decreto nº 99.684/90.



    3. Ocorre que os autores – e eis o fator determinante para a improcedência do pedido – sequer comprovaram o saldo e a própria existência da conta de FGTS que pretendem utilizar. Além disso, os autores afirmaram na inicial que deviam R$16.000,00, mas os documentos dos autos indicam dívida de mais de R$ 28 mil em agosto de 2017, momento em que o contrato já estava com 14 parcelas em atraso. Por conta disso, iniciaram-se os procedimentos de execução extrajudicial, em princípio legítima, sabido que a inadimplência prosseguiu até setembro de 2018, quando a dívida consolidada já era de R$59.512,02, tudo a emprestar verossimilhança à afirmativa da Caixa no sentido de que a utilização do saldo de FGTS da parte autora não cobriria a dívida e, portanto, não obstaria a execução extrajudicial já em andamento.



    4. Apelação provida



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    No caso, os valores do imóvel (R$ 230.027,97) e do financiamento (R$ 130.000,00) adequam-se aos limites da Resolução Bacen nº 2.706, de 30 de março de 2000, vigente na época da assinatura do contrato, fixados em R$ 300.000,00 e R$ 150.000,00, respectivamente.



    Entretanto, os autores ajuizaram a ação em junho de 2017, afirmando que então deviam apenas R$ 16 mil e que o seu saldo de FGTS poderia cobrir a dívida, mas não obtiveram tutela de urgência no início do processo, ao passo que a planilha de evolução e o relatório de prestações em atraso (proc. origin., evento 13, out14 e out15) indicam dívida bem maior, de mais de R$ 28 mil, apenas dois meses depois, em agosto de 2017, momento em que o contrato já estava com 14 parcelas em atraso. Por conta disso, iniciaram-se os procedimentos de execução extrajudicial, em princípio legítima (idem, evento 13, out15).



    A inadimplência prosseguiu até setembro de 2018, quando a dívida consolidada era de R$ 59.512,02 e os autores foram notificados para purgar a mora em 15 dias, na forma do art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/97 (proc. origin., evento 28, out24).



    Por fim a Caixa afirma que a utilização do saldo de FGTS da parte autora, de todo modo, não cobriria a dívida, de forma que a inadimplência não seria afastada.



    Por outro lado – e aqui vem o mais importante –, os autores sequer comprovaram o saldo e a própria existência da conta de FGTS que pretendem utilizar, o que, por si só, conduz à improcedência do pedido.



    As quatro mensagens eletrônicas juntadas à inicial da ação (evento 2, out5), todas dirigidas pelo autora-pelado Orlando Donin à Caixa, fazem referência a uma conta de FGTS, mas não fornecem nenhum dado concreto sobre ela.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente